Tribunal: STJ
Processo: 0001411-62.2024.8.13.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151093 - MG(2026/0012973-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL CLAUDIO RAMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela parte condenada contra decisão
O agravo regimental
monocrática que conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial em ação penal na
qual o recorrente foi condenado, como incurso no
§ 1o, IV, da
à pena
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
2.
. A parte agravante postula o reconhecimento da ilicitude originária e
Pretensão recursal
derivada das provas que embasaram a condenação, ao argumento de que a busca veicular
realizada por policiais não estava lastreada em fundada suspeita concreta e objetiva, por se
apoiar apenas no fato de o agravante sair de residência notoriamente conhecida como ponto de
tráfico de drogas e ser pessoa conhecida no meio policial, requerendo, em consequência, a
absolvição por falta de provas residuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos apontados pelas instâncias
ordinárias – saída de residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes
e prévio conhecimento do acusado no meio policial por envolvimento com o comércio ilícito de
drogas, acrescidos da assunção imediata da posse da arma – configuram fundada suspeita, na
forma dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, a justificar a busca veicular; e (ii) saber se eventual
reconhecimento de ilicitude da busca veicular implicaria a nulidade das provas dela decorrentes
e a absolvição do agravante por ausência de provas residuais aptas a sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual penal (arts. 240, § 2o, e 244 do CPP) exige fundada suspeita para a
realização de busca, a qual, segundo a jurisprudência consolidada, deve apoiar-se em elementos
objetivos que superem o mero subjetivismo policial, o que se verifica no caso concreto diante da
saída do agravante de residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico de drogas e de
seu histórico de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.
5. As instâncias ordinárias consignaram que o agravante, no momento da abordagem, assumiu de
pronto a posse da arma de fogo encontrada no veículo, circunstância que corrobora a existência
Documento eletrônico VDA55900716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b7259723-6472-437b-8227-06fd3c2c531d

de justa causa para a diligência e reforça a licitude da prova produzida, não havendo
demonstração de qualquer motivação discriminatória ou preconceituosa na atuação policial.
6. Os elementos fáticos que justificaram a busca veicular foram adequadamente documentados e
apreciados pelo tribunal de origem, de modo que a conclusão pela inexistência de violação aos
arts. 240, § 2o, e 244 do CPP não pode ser afastada em sede de recurso especial, sob pena de
indevido reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A saída do investigado de residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico de
drogas, aliada ao seu prévio conhecimento no meio policial por envolvimento com o comércio
ilícito de entorpecentes e à assunção imediata da posse de arma de fogo, configura fundada
suspeita concreta e objetiva a justificar a busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do
CPP.
2. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita objetiva não viola os arts. 240, § 2o,
e 244 do CPP, razão pela qual as provas dela decorrentes são lícitas e aptas a sustentar a
condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
3. A confissão espontânea do acusado acerca da posse da arma, ainda que posterior à diligência,
corrobora a justa causa da busca e reforça a validade da prova produzida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
§ 1o, IV.
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
922.638/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b7259723-6472-437b-8227-06fd3c2c531d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151093 - MG(2026/0012973-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL CLAUDIO RAMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela parte condenada contra decisão
O agravo regimental
monocrática que conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial em ação penal na
qual o recorrente foi condenado, como incurso no
§ 1o, IV, da
à pena
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
2.
. A parte agravante postula o reconhecimento da ilicitude originária e
Pretensão recursal
derivada das provas que embasaram a condenação, ao argumento de que a busca veicular
realizada por policiais não estava lastreada em fundada suspeita concreta e objetiva, por se
apoiar apenas no fato de o agravante sair de residência notoriamente conhecida como ponto de
tráfico de drogas e ser pessoa conhecida no meio policial, requerendo, em consequência, a
absolvição por falta de provas residuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos apontados pelas instâncias
ordinárias – saída de residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes
e prévio conhecimento do acusado no meio policial por envolvimento com o comércio ilícito de
drogas, acrescidos da assunção imediata da posse da arma – configuram fundada suspeita, na
forma dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, a justificar a busca veicular; e (ii) saber se eventual
reconhecimento de ilicitude da busca veicular implicaria a nulidade das provas dela decorrentes
e a absolvição do agravante por ausência de provas residuais aptas a sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

4. A legislação processual penal (arts. 240, § 2o, e 244 do CPP) exige fundada suspeita para a
realização de busca, a qual, segundo a jurisprudência consolidada, deve apoiar-se em elementos
objetivos que superem o mero subjetivismo policial, o que se verifica no caso concreto diante da
saída do agravante de residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico de drogas e de
seu histórico de envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.
5. As instâncias ordinárias consignaram que o agravante, no momento da abordagem, assumiu de
pronto a posse da arma de fogo encontrada no veículo, circunstância que corrobora a existência
de justa causa para a diligência e reforça a licitude da prova produzida, não havendo
demonstração de qualquer motivação discriminatória ou preconceituosa na atuação policial.
6. Os elementos fáticos que justificaram a busca veicular foram adequadamente documentados e
apreciados pelo tribunal de origem, de modo que a conclusão pela inexistência de violação aos
arts. 240, § 2o, e 244 do CPP não pode ser afastada em sede de recurso especial, sob pena de
indevido reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A saída do investigado de residência notoriamente conhecida como ponto de tráfico de
drogas, aliada ao seu prévio conhecimento no meio policial por envolvimento com o comércio
ilícito de entorpecentes e à assunção imediata da posse de arma de fogo, configura fundada
suspeita concreta e objetiva a justificar a busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do
CPP.
2. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita objetiva não viola os arts. 240, § 2o,
e 244 do CPP, razão pela qual as provas dela decorrentes são lícitas e aptas a sustentar a
condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
3. A confissão espontânea do acusado acerca da posse da arma, ainda que posterior à diligência,
corrobora a justa causa da busca e reforça a validade da prova produzida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
§ 1o, IV.
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
922.638/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL CLAUDIO RAMOS DE
(e-STJ, fls. 609-620) contra decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls.
SOUZA
659-665), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

Pleiteia, em síntese, o reconhecimento da ilicitude originária e derivada das provas
utilizadas para a condenação, argumentando que a busca veicular realizada pelos policiais não
estava lastreada em fundada suspeita concreta e objetiva.
Afirma que o fato de o recorrente sair de uma residência notoriamente conhecida
como ponto de tráfico de drogas e ser pessoa conhecida no meio policial não constitui
fundamento suficiente para justificar a abordagem e a busca veicular.
Requer, por conseguinte, a absolvição por falta de provas residuais.
Por fim, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas. A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 659-665):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
O recorrente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 16, §1o, inciso IV, da
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e
Lei n. 10.826/03,
pagamento de 10 (dez) dias-multa, por ter sido flagrado portando arma de fogo
calibre .38 com numeração raspada e cinco munições intactas, sem autorização legal.
No tocante à busca veicular realizada pelos policiais, a instância anterior assim
consignou (e-STJ, fls. 569-575):

‘o réu foi flagrado saindo de uma residência já notoriamente conhecida pelas
autoridades como ponto de tráfico de entorpecentes, circunstância que, por si só, já
desperta fundada suspeita quanto à possibilidade de envolvimento com a prática
criminosa. Ademais, consta que o réu era pessoa já conhecida no meio policial pela
prática de condutas relacionadas ao comércio ilícito de drogas, elemento que,
agregado ao contexto fático da diligência, robustece ainda mais o juízo de suspeita
sobre sua conduta naquele momento específico. Some-se a isso o fato de que, no
instante da abordagem, o próprio acusado assumiu de pronto a posse do artefato ilícito
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

[...] ante a regularidade da busca veicular, as substâncias estupefacientes e arma de
fogo encontrada no interior do veículo possuem plena eficácia
,
ad probationem
constituindo prova lícita da materialidade’.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 240, §2o, e 244, estabelece claramente
que a realização da busca pessoal pressupõe a existência de fundada suspeita de que
o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de
delito, ou que tenham sido obtidos por meios criminosos.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é rigorosa ao exigir que a fundada
suspeita seja amparada por elementos objetivos e concretos, que ultrapassem o mero
subjetivismo do agente policial.
No presente caso, conforme se extrai do acórdão recorrido, o réu foi flagrado saindo
de uma residência notoriamente conhecida pelas autoridades como ponto de tráfico
de entorpecentes.
Ademais, consta que o réu era pessoa já conhecida no meio policial pela prática de
condutas relacionadas ao comércio ilícito de drogas.
Nesse ponto, destaca-se o recente precedente do STF, que, embora se refira a outra
situação fática, aborda a relevância de comportamentos suspeitos na justificação da
busca pessoal:

‘Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente,
preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à
intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a
mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela
segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias
Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir
ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e
reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial,
objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a
domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.’ (RHC 229514 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO,
DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023).
DJe-s/n

‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Abordagem em via pública.
Conhecido ponto de compra e venda de drogas. Denunciada com histórico de
mercancia ilegal de entorpecentes. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita.
Licitude da prova. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Federal contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao
recurso extraordinário com agravo. Busca-se, no apelo extremo, reformar acórdão
mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) deu
provimento à apelação para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e, em
consequência, absolver a agravada da conduta prevista no
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a
existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar local
de busca pessoal que culminou na descoberta de ‘185 (cento e oitenta e cinco) porções
de crack, contendo cocaína, pesando aproximadamente 16 gramas’. III. Razões de
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas
balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o
cometimento de abusos, estabeleceu que ‘[a] busca pessoal independente de mandado
judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não
sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da
pele ou aparência física’ (HC no
Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin,
208.240/SP,
D Je de
. 4.
28/6/24)
A busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em
indícios objetivos: (i) patrulhamento de rotina realizado em via pública e em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (ii) pessoa com histórico
relativo à mercancia ilegal de substâncias entorpecentes. Portanto, a busca
pessoal realizada pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul não desbordou
doentendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC no
. 5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário,
208.240/SP
reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não
destoarem da tese fixada no Tema no 280. IV. Dispositivo 6. O Supremo Tribunal
Federa acolhe o agravo regimental para prover o recurso extraordinário e declarar a
licitude da prova obtida por meio da busca pessoal e domiciliar, cassando a decisão
proferida pelo TJRS.’ (ARE 1556119 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a)
p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO D
DIVULG 02-10-2025 PUBLIC 03-10-2025)
Je-s/n

‘EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP. FUNDADA
SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não
há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as
buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de
prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do
corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo,
ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para
a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado
pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.’ (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023).
DJe-s/n,

No mesmo sentido, segue julgado desta Corte:

‘AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN
CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação à busca pessoal, o
do Código de Processo Penal assevera que
art. 244
‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar’.
Na hipótese, a abordagem foi realizada em local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, sendo o acusado encontrado em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença
da guarnição, teria apressado o passo e corrido em direção à residência de sua
genitora. Também destacaram as instâncias de origem ser ele conhecido dos policiais
por envolvimento com o tráfico de drogas. Tais circunstâncias, analisadas em
conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita de que ele
estaria em ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito’, de modo que não se constata ilegalidade flagrante bastante a justificar a
anulação da medida. Precedentes.
2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a
prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do
do CPP.
art. 312
Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber, aproximadamente 133kg
(cento e trinta e três quilos) de maconha -, o que esta Corte Superior tem admitido
como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em
razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.
Além disso, a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem ‘que
os fatos narrados nos presentes autos não são isolados na vida do autuado, haja vista
que já possui duas condenações criminais anteriores pela prática do crime de tráfico
de drogas (autos n. 0008579-12.2007.8.24.0045 e 5007092-62.2020.8.24.0045), e
estava cumprindo a pena que lhe foi imposta na última condenação (que ainda
aguarda trânsito em julgado) em livramento condicional’ (e-STJ fl. 95). Inequívoco,
dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
art. 319
notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva.
5. Agravo regimental desprovido.’
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
922.638/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL.
AGRAVO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

1. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas,
amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse,
por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de
fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado
estaria na posse de material ilícito.
3. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por
informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition.
Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão recorrido,
a ação policial foi especificamente direcionada às pessoas apontadas, em denúncia
anônima, como portadoras de material ilícito, em local público e determinado,
conhecido, aliás, por ser ponto de venda de drogas, suspeita que se confirmou com a
apreensão de 19 porções de maconha na posse do réu e outras 7 porções na posse do
corréu, além de R$ 49,00.
4. A desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com o recurso especial.
5. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação originária.’ (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
AREsp n. 2.934.361/AP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
19/12/2025.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na atuação dos policiais quando amparada por
tais indícios, sem demonstração de que a abordagem ocorreu por motivação
discriminatória ou preconceituosa.
Os elementos fáticos que justificaram a busca estão adequadamente documentados
nos autos e foram devidamente apreciados pelo tribunal de origem, não configurando
violação aos artigos 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal.
A confissão espontânea do recorrente acerca da posse da arma, mencionada no
acórdão, ainda que tenha ocorrido após a busca veicular, corrobora a regularidade da
medida, na medida em que confirma a existência de justa causa para a diligência
realizada.
Assim, a busca veicular realizada pelos policiais estava adequadamente lastreada em
fundada suspeita concreta e objetiva, não padecendo de ilicitude.”
Ante o exposto
ao agravo regimental.
, nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: c3aa472a-f5fa-49e3-b5ff-92383e98ae93

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0012973-6
AREsp 3.151.093 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014116220248130208 10000251242103003 14116220248130208
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL CLAUDIO RAMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL CLAUDIO RAMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155056308098302@
2026/0012973-6 - AREsp 3151093 Petição : 2026/0030493-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:26
Código de Controle do Documento: 266F013D-2ACF-44A8-9449-612202B9F733